Tribunal: TJDFT
Processo: 0707758-84.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707758-84.2023.8.07.0010 RECORRENTE: SERRA DO LAGO EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA RECORRIDO: ANTONIO MARCOS DIAS DE ALMEIDA, CREDIA GOMES DOS SANTOS ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE. SENTENÇA. REJEITADA. RESCISÃO. CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. LOTEAMENTO. INICIATIVA. ADQUIRENTES. CLÁUSULA PENAL. RETENÇÃO. TOTAL. ABUSIVIDADE. TAXA DE CORRETAGEM. PERCENTUAL. ABUSIVO. RESTITUIÇÃO. PARCELADA. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. 1. Não há se falar em julgamento extra petita decorrente da declaração da abusividade do percentual da comissão de corretagem quando a retenção da taxa foi expressamente impugnada parte autora, em sua exordial, com o fundamento na sua inexigibilidade. 2. É pacífica a jurisprudência no sentido da possibilidade da declaração de ofício da abusividade de cláusula contratual nas relações de consumo, com fundamento no artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, pois nulas de pleno direito. 3. A relação jurídica estabelecida por contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel entre a empresa incorporadora de imóveis e o futuro proprietário do imóvel é de consumo, pois se amolda aos requisitos qualificadores de tal relação, expostos nos artigos 1o a 3o do Código de Defesa do Consumidor. 4. Ainda que o artigo 32-A, II, da Lei n.° 6.766/79, seja aplicável aos contratos de compra e venda de imóvel celebrados após a entrada em vigor da Lei n.° 13.786/2018, revela-se abusiva, sendo nula de pleno direito, nos termos do artigo 53, caput, do Código de Defesa do Consumidor, a cláusula contratual que prevê a perda total dos valores pagos pelos consumidores em favor da incorporadora nos casos de rescisão do contrato por iniciativa dos promitentes compradores. 5. À luz do disposto no artigo 413 do Código Civil, sendo a cláusula penal manifestamente excessiva, deve a multa compensatória ser reduzida, prevalecendo, ainda que referente a contrato firmado após a entrada em vigor da Lei n.° 13.786/2018, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que tem por suficiente o percentual de 25% (vinte e cinco) por cento dos valores efetivamente pagos pelos promitentes compradores, descontado o valor da taxa de corretagem, para a indenização da incorporadora das despesas gerais e do rompimento unilateral do contrato. 6. Embora o artigo 32-A, V, da Lei n.° 6.766/79, na hipótese de resolução do contrato por iniciativa do adquirente, admita o desconto do valor correspondente à comissão de corretagem, tal prerrogativa não pode ser utilizada pela incorporadora para, trasmudando-se o instituto, transformá-lo em cláusula penal de modo a penalizar o consumidor. 7. O valor da comissão de corretagem, ainda que integralizada ao preço de aquisição, deve guardar correspondência com a média praticada pelo mercado. 8. Nos termos do Tema n.° 1.002, dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, assim como da mais recente jurisprudência desse Corte Cidadã (REsp n.° 1.795.982/SP), em observância ao disposto no artigo 406 do Código Civil, os valores a serem restituídos aos promitentes compradores devem ser corrigidos, a partir do trânsito em julgado, pela taxa Selic. 9. Aplica-se aos contratos celebrados após a entrada em vigor da Lei n.° 13.786/2018 o artigo 32-A, § 1°, II, da Lei n.° 6.766/79, que permite o pagamento da restituição em até 12 (doze) parcelas mensais. 10. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 32-A da Lei 6.766/1979, sustentando ser devida a retenção de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato atualizado, porquanto previsto na lei de regência. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJGO; b) artigo 406 do Código Civil, defendendo a incidência isolada da taxa SELIC na correção dos créditos oriundos da demanda. Afirma que tal taxa é insuscetível de cumulação com outros índices de correção monetária, uma vez que possui em sua composição tanto os juros moratórios quanto a correção monetária. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 32-A da Lei 6.766/1979 e 406 do Código Civil e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024